Tribunal: TJMT
Processo: 1023528-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023528-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Direitos / Deveres do Condômino, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (AGRAVANTE), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LEONISA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 339.120.687-04 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATTRO EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.330.747/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA EM UNIDADE CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO DE PROJETO APÓS APROVAÇÃO INICIAL. SUSPENSÃO DA OBRA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão de obra realizada em unidade condominial, devido a irregularidades alegadas pelo condomínio, incluindo alteração não aprovada do projeto e possível risco estrutural.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) verificar se houve alteração irregular da causa de pedir na ação originária e (ii) se a obra realizada pelo agravante oferece riscos estruturais e viola as normas condominiais.

III.
Razões de decidir

3. Não houve alteração da causa de pedir na ação originária, apenas inclusão de fatos novos relacionados às irregularidades das obras.

4. A divergência entre a metragem do projeto inicialmente aprovado e o alvará emitido pela Prefeitura de Cuiabá caracteriza irregularidade na reforma.

5. Não se comprovou, no momento processual, a existência de danos estruturais no edifício.

6. A obra pode ser retomada, desde que seja submetida à aprovação do condomínio e regularizada perante o Município de Cuiabá.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para permitir a retomada da obra, condicionada à regularização do projeto perante o condomínio e à comprovação de sua aprovação legal. Prejudicada a apreciação do agravo interno.

Tese de julgamento:
"É possível a retomada de obra condominial previamente embargada, desde que regularizada perante o condomínio e aprovada em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 329, I; NBR 16280/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.394.716/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 4/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fabiano Pereira Almeida do Amaral, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1022162-26.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrido, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando o embargo/suspensão da obra, realizada na unidade 2501-B, situado nos 25o e 26o pavimentos da Torre 1, do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Agravado, após a citação e o indeferimento do pedido de tutela de urgência, alterou a causa de pedir, incluindo argumentos que não constavam da petição inicial.

Sustenta que a questão relativa à insegurança da obra ou qualquer outra irregularidade, trazida após a citação, configura autêntica “segunda petição inicial”.

Salienta que os fatos trazidos não guardam correlação alguma com a causa de pedir e pedidos, formulados na inicial.

Afirma que a obra é totalmente segura e regular, conforme demonstram o Laudo Técnico de Engenharia, constante dos autos de origem e o Alvará, emitido pelo Município de Cuiabá.

Aduz que o Relatório de Fiscalização, emitido pelo CAU, não identificou irregularidade, sendo arquivado; que não houve alteração do profissional responsável pela obra, visto que há duas arquitetas responsabilizando-se pela execução, sendo a primeira sucedida pela outra, com a obtenção de novos RRTs.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 235484675, págs. 01/03).

O Recorrente compareceu aos autos, apresentando o pedido de reconsideração (id. 236645182, págs. 01/10) que não foi conhecido (id. 238282653, págs. 01/03).

Inconformado, o Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 240981670, págs. 01/15).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 240002688, págs. 01/14).

Determinei a realização de inspeção judicial (id. 253137185, págs. 01/02).

Realizada a inspeção, foram juntados aos autos o Relatório de Vistoria, emitido pelo Engenheiro Diogo Gonçalves e o Auto de Inspeção, devidamente assinado pelas partes (ids. 260161652, págs. 01/23 e 260161653, págs. 01/04, respectivamente).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fabiano Pereira Almeida do Amaral, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1022162-26.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrido, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos de origem que o Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort propôs a Ação de Obrigação de Fazer, em face da pessoa jurídica Quattro Empreendimentos Ltda. e Fabiano Pereira Almeida do Amaral, alegando, em apertada síntese que os
Requeridos são proprietários/moradores da unidade 2501, Torre 1, lado A, localizada na cobertura de uma das torres integrantes do Autor e que o segundo Requerido apresentou o projeto de reforma da unidade, sendo devidamente aprovado.

Salientou, na inicial, que o seu Engenheiro, ao fiscalizar a obra, constatou que houve a abertura da lateral para instalação de janelas, alterando o
layot
da fachada externa, totalmente distinta do padrão construtivo, ou seja, mudou a fachada da edificação, causando desarmonia estética.

Informou que enviou notificação extrajudicial, no mês de agosto de 2023, advertindo sobre a infração à Convenção Condominial e à legislação vigente, mas permaneceu inerte.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos:

a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita
altera pars
, para determinar o desfazimento da obra irregular pelos Requeridos, promovendo-se a restauração da fachada do Condomínio à sua condição original, mediante o fechamento do vão e reinstalação da janela original, a fim de preservar o valor estético e patrimonial do conjunto arquitetônico do edifício, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial;

O Magistrado singular indeferiu o pedido, por entender que os requisitos legais não tinham sido preenchidos (id. 157150620, págs. 01/04 – autos de origem).

O Autor compareceu aos autos, renovando o pedido de concessão da tutela de urgência, ao argumento de fatos supervenientes e documentos novos, já que as obras foram retomadas e que recebeu várias notificações de moradores preocupados com a integridade estrutural do edifício, bem como a segurança das instalações, devido à falta de fiscalização técnica adequada.

Informou que as reclamações apontaram para barulho excessivo, trepidação, danos estruturais, que há discrepância entre a metragem indicada no Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), utilizado para aprovação do projeto que constou 19,364 m
2
e o alvará da Prefeitura informa que apontou para a reforma em 240,13 m
2
.

Relatou que houve remoção, pelos Requeridos, de fragmentos de concreto, indicando uma possível interferência na estrutura da torre e que o novo projeto não foi submetido à sua aprovação.

Defendeu o descumprimento de várias normas e ao final pleiteou a concessão da tutela de urgência. Veja-se:

a)
A concessão de
tutela de urgência
com base nos fatos supervenientes, determinando a suspensão imediata das obras na unidade 2501B, Torre 1, até que seja realizada a perícia judicial para atestar a solidez e regularidade da obra;

b)
A designação de perito judicial para avaliar os possíveis danos estruturais decorrentes das obras realizadas e alterações na fachada externa do Condomínio, bem como para avaliar a conformidade das obras com o projeto originalmente apresentado e aprovado pelo Condomínio;

c)
A determinação para que os Requeridos permitam a inspeção semanal da obra pela Síndica ou de seus prepostos, para se atestar a segurança e solidez da obra e monitoramento da execução do projeto aprovado;

d)
Confirmada a alteração do escopo do projeto originalmente aprovado pelo Condomínio, seja determinada a
interrupção imediata
da obra até o que os Requeridos apresentem novamente todos os documentos necessários (memorial descritivo, ART e RRT), através de processo devidamente formalizado, incluindo autorização expressa da Construtora ou do Engenheiro Responsável comprovando que a realização da reforma não trará qualquer dano estrutural ao prédio, conforme Artigos 63 e 64 do Regimento Interno, podendo a obra ser retomada somente após a autorização do novo escopo, conforme disposto na
NBR 16280/2014 da ABNT, item 5.2.6
;

e)
Acaso os documentos de regularidade da obra não sejam apresentados pelos Requeridos, ou constando-se irregularidade no projeto, requer a manutenção da suspensão da obra até a conclusão da perícia. (Sic).

O Juiz
a quo
concedeu parcialmente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ANTE O EXPOSTO
, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada pela parte Requerente, para o fim de
DETERMINAR
o EMBARGO/SUSPENSÃO das obras que estão ocorrendo na unidade 2501-B, situado nos 25o e 26o pavimentos da Torre 1 do CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT, aqui Autor
,
empreendida pelo Nunciado QUARTO PROTESTO DE NOTAS DE CUIABÁ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI (QUATTRO EMPRENDIMENTOS LTDA) e FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL
,
até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em multa DIÁRIA, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em caso de descumprimento deste
decisum
, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais. (Sic).

Contra essa decisão, Fabiano Pereira Almeida do Amaral interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, nos termos do artigo 329, do CPC, o autor poderá, até a citação, apresentar emenda à petição inicial, aditando ou alterando o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu,
in verbis
:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Realizada a citação, a emenda à inicial depende do consentimento da parte requerida.

No caso vertente, verifico que, na petição inicial, o Recorrido sustentou que o Agravante
alterou a fachada da edificação, causando desarmonia estética e, após o ato citatório, apresentou petição, salientando que ocorreu fatos novos que indicavam a possibilidade da ocorrência de
danos estruturais no prédio, bem assim que houve discrepância entre a metragem indicada no Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e a alteração informada no projeto, pois o aprovado no condomínio indicou 19,364 m
2
e o alvará da Prefeitura informou que a reforma seria de 240,13 m
2
.

Nota-se que, embora o Agravado tenha apresentado a petição depois de realizada a citação, não houve alteração da causa de pedir e do pedido, pois apenas acrescentou fatos novos, demonstrando o possível descumprimento das normas previstas no Regimento Interno e na Convenção Condominial.

Não há desconsiderar que a ação de base foi amparada na suposta irregularidade das obras, por estar em desconformidade com a regra regimental do condomínio, o implica reconhecer que os fatos trazidos após a citação não configuram alteração da causa de pedir.

Ademais, o Recorrente não teve nenhum prejuízo processual com o novo pedido de tutela de urgência, apresentado pelo Agravado, na ação de base, pois sequer havia apresentado contestação, quando do seu protocolo.

Além disso, o fato de o Julgador singular ter indeferido, inicialmente, o pedido de tutela de urgência, não significa que não possa reanalisar o pleito, visto que as decisões interlocutórias não se submetem ao fenômeno da coisa julgada.

Registro que a jurisprudência do STJ, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, situação dos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas,
admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.
O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

2. (...). (AgInt no AREsp n. 2.394.716/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). (Negritei).

Desse modo, não merece acolhimento a tese de que houve alteração da causa de pedir.

No que se refere a possíveis danos estruturais na edificação, provocado pela reforma realizada pelo Recorrente, entendo que, neste momento processual, não restaram demonstrados, uma vez que o Engenheiro que acompanhou a inspeção judicial,
Diogo Gonçalves, afirmou em seu laudo que não foram identificados,
in verbis
:

A obra está em bom estado de andamento, não foi identificado danos estruturais no apartamento.

Ademais, o Relatório Técnico, lavrado pela responsável técnica do Condomínio/Recorrido, não afirmou que houve danos estruturais, mas que se fazia necessária a vistoria para identificar falhas ou possíveis vulnerabilidades estruturais. Veja-se:

Através dos documentos e imagem analisados acima, faz-se necessário a importância da vistoria técnica por parte do condomínio para avaliar se a obra esta conforme o projeto aprovado, identificar falhas ou possiveis vulnerabilidades estruturais. (Sic).

Vê-se que as provas até então produzidas não comprovam, estreme de dúvidas, que a obra está causando abalos estruturais no prédio.

Com relação à alteração da fachada do edifício, tenho que não restou demonstrada, uma vez que houve apenas um recuo do peitoril externo com o interno, não caracterizando mudança da fachada. Assim, não houve
ofensa à Convenção do Condomínio Agravado, no que se refere a este ponto.

Quanto ao projeto de reforma do apartamento, verifico que, de fato, foi apresentado ao Recorrido e devidamente aprovado.

Entrementes, no Registro de Responsabilidade Técnica – RRT – utilizado pelo Recorrente para aprovação, junto ao Condomínio Agravado, consta que a reforma seria de apenas 19,36m
2
(id. 157091613, págs. 01/02 – autos de origem), o que diverge do Alvará, emitido pelo Município de Cuiabá que indica que a reforma seria de 240,13m
2
(id. 163019710, págs. 01/02 – autos de origem).

A divergência de metragem é incontroversa!

Ressalto, ainda, que o novo projeto não fora submetido à aprovação do Recorrido e o referido Alvará foi expedido em 09/08/2024, portanto depois do ajuizamento do processo de origem, o que implica reconhecer que a obra não estava regular.

Nessa quadra, em virtude de os elementos probatórios até então produzidos não terem apontado para a existência de danos estruturais na edificação e, portanto, não há risco à segurança dos demais condôminos, tenho que a obra pode ser retomada, desde, logicamente, seja submetido o novo projeto ao Recorrido e aprovado.

Por tais considerações, deve o Recurso ser parcialmente provido para determinar que o retorno da obra seja condicionado à apresentação do novo projeto ao Condomínio Agravado e, logicamente, à sua aprovação.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Fabiano Pereira Almeida do Amaral, tão somente para possibilitar o retorno da obra, condicionado à regularização legal desta, junto ao Condomínio Recorrido e ao Município de Cuiabá. Fica prejudicada a apreciação do Agravo Interno, manejado pelo Recorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025